Tribunal: TJSP
Processo: 1044074-87.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. Ré que denunciou da lide a seguradora. Juízo a quo julgou procedente a lide principal, como também, a lide secundária – Apelo da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ré de fato requereu o depoimento pessoal do autor e o Juízo a quo não se pronunciou a respeito, limitando-se a determinar às partes, quando da decisão

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. Ré que denunciou da lide a seguradora. Juízo a quo julgou procedente a lide principal, como também, a lide secundária – Apelo da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ré de fato requereu o depoimento pessoal do autor e o Juízo a quo não se pronunciou a respeito, limitando-se a determinar às partes, quando da decisão saneadora que arrolassem testemunhas. De tal decisão a requerida foi regularmente intimada. Todavia, requerimento algum fez ao Juízo a quo, para alertá-lo de que havia requerido o depoimento pessoal do autor, mas que o pleito não havia sido examinado. Mas não é só. O advogado da ré compareceu à audiência designada para oitiva de testemunhas e requerimento algum fez a respeito do depoimento pessoal do autor. Conforme preceitua o art. 278 do CPC/2015, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão." Dúvida não há de que a questão discutida neste feito cuida de direito disponível. Destarte cabia à ré, sim, arguir na primeira oportunidade que lhe coubesse falar nos autos, a nulidade da decisão que não examinou seu pleito de depoimento pessoal do autor. Não foi todavia, o que aconteceu. Realmente, a ré devidamente representada por seu advogado, requerimento ou arguição alguma fez, na audiência. Sem dúvida alguma naquela oportunidade, o ilustre advogado deveria ter requerido a palavra e postulado o que entendesse de direito, relativamente ao depoimento pessoal. Como tal não aconteceu, dúvida não há de que a oportunidade para tanto, precluiu, ex vi do que dispõe o art. 278, do CPC. Ausência de fundamentação da r. sentença - Contrariamente ao alegado pela ré, a r. sentença está, sim, fundamentada. De fato, houve motivação no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da controvérsia, especificamente no que concerne à análise das provas e do pedido indenizatório formulado na inicial. Em outras palavras, a r. sentença foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais da lide. Logo, a alegação de descumprimento do art. 489 do CPC é inadmissível, pelo que, fica rejeitada. Decisão surpresa - Inocorrência - Art. 10 do CPC/2015 que não veda decisões baseadas em fundamentos não debatidos entre as partes, mas decisões assentadas em "fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar". Ora, a testemunha ouvida em Juízo, cujo depoimento embasou a r. sentença, foi arrolada previamente pelo autor. Outrossim, foi ouvida em Juízo, ocasião em que à ré foi conferida oportunidade para reperguntá-la e contraditá-la, o que não aconteceu. Tampouco se manifestou em alegações finais sobre tal depoimento, limitando-se a ratificar seus pronunciamentos anteriores. Em suma, nada há nos autos a indicar que não tenha sido franqueado à ré oportunidade para se defender em relação ao depoimento prestado pela testemunha arrolada pelo autor. Logo, em absoluto, foi surpreendida com a fundamentação da r. sentença, nos termos em que postos no art. 10, do CPC. Mérito - Acidente ocorrido em cruzamento dotado de sinalização semafórica – A situação narrada nos autos faz crer, em tese, na culpa da ré. Com efeito, o art. 208 do CTB carreia culpa pelo acidente de trânsito àquele que efetivamente desrespeita sinal semafórico vermelho. E, in casu, restou incontroverso que, no mínimo, a ré teria encetado o cruzamento de via quando o semáforo estava amarelo para o seu sentido de direção. Com efeito, tal foi o alegado em defesa, como também à autoridade policial que atendeu a ocorrência de trânsito. É certo, outrossim, que a ré encetou a travessia de avenida. Ora, é sabido que o tráfego de veículos em avenida costuma ser intenso, o que recomenda a máxima cautela, por todos que ali transitam. E, como cediço, o sinal amarelo comunica aos condutores que adotem posturas de atenção e cautela, não só para que observem o fluxo de veículos que se desenvolve no sentido da via e, eventualmente, daqueles que pretendem transpor o cruzamento tão logo o sinal semafórico permita, mas, também, no sentido de reduzirem a velocidade, iniciando o processo de frenagem, que deverá ser concluído no sinal vermelho. Portanto, forçoso convir à luz do princípio da confiança, que a presunção de culpa incide sobre a conduta temerária da requerida, ao forçar a travessia da avenida ao invés de reduzir a velocidade visando a paralização do veículo, em observância ao sinal amarelo. De fato, posto que o cruzamento de avenida exige prudência especial, ex vi do que dispõe o art. 44, CTB, qual seja: o motorista deve se certificar de que dispõe de espaço e tempo hábil para cruzar a via sem interromper o trajeto dos veículos que por ela trafegarão, uma vez aberto sinal semafórico, ou seja, para luz verde. Destarte, dúvida não há de que à ré e tão somente a ela, cabia demonstrar que contra a aparência que faz surgir a presunção em favor do autor, não ocorreu culpa de sua parte. Em outras palavras, ao alegar que o autor cruzou o sinal vermelho, cabia à ré o ônus da prova de tal fato, o que não se verificou in casu. Lado outro, não prospera a alegação de que o fato de se reconhecer que o cruzamento ocorreu durante o sinal amarelo é prova de que o outro condutor efetuou o cruzamento durante o sinal vermelho. Isso porque o sinal amarelo é sinalização de transição, de duração efêmera. Destarte, com embasamento em regras de experiência comum, subministradas pelo que ordinariamente acontece (art. 375, CPC/2015), dúvida não há de que dependendo da velocidade do veículo e do espaço disponível, é comum acontecer a mudança do sinal amarelo para o proibitivo vermelho durante a manobra de cruzamento. Com efeito, não é possível afirmar, de forma séria e concludente, que o sinal semafórico do autor estava vermelho durante o cruzamento encetado pela ré, durante o sinal amarelo. Portanto, por todos os ângulos que se analise a controvérsia, de rigor concluir que a ré agiu com imprudência, devendo responder pelos resultados e consequência de sua incúria, ex vi do que dispõe os arts. 186 e 927, do Código Civil - Recurso improvido.